Tribunal: TJSP
Processo: 1003346-24.2022.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Apelação Cível – Litisconsórcio passivo necessário – Inaplicabilidade do CDC – Questões que restaram afastadas anteriormente – Acórdão que julgou agravo de instrumento interposto pela ré contra a decisão saneadora de primeiro grau – Rediscussão da matéria no presente momento processual que não se afigura adequada – RECURSO, NESTA PARTE, NÃO CONHECIDO.

Indenização – Dano material

Ementa:
Apelação Cível – Litisconsórcio passivo necessário – Inaplicabilidade do CDC – Questões que restaram afastadas anteriormente – Acórdão que julgou agravo de instrumento interposto pela ré contra a decisão saneadora de primeiro grau – Rediscussão da matéria no presente momento processual que não se afigura adequada – RECURSO, NESTA PARTE, NÃO CONHECIDO.

Indenização – Dano material configurado – Vícios construtivos que restaram confirmados por laudo pericial – Aplicabilidade do CDC ao contrato firmado entre as partes – Ré que se insere na cadeia de fornecimento de serviço – Responsabilidade solidária caracterizada – Ré que se qualifica como fornecedora (art. 3o, do CDC) – Atividade de fiscalização e controle de manutenção de imóveis que competia à ré CDHU – Responsabilidade da ré em relação aos vícios constatados no imóvel dos autores que não pode ser ser afastada – Impossibilidade da culpabilização exclusiva da Municipalidade pelos vícios verificados – Circunstância que não pode ser oposta à parte autora.

Indenização – Dano moral – Ocorrência – Vícios de construção que restaram demonstrados – Dano moral "in re ipsa" – Suficiência da prova dos transtornos causados aos adquirentes autores em decorrência da falha do produto.

Dano moral – Valor que deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela autora, bem como o poderio econômico do causador do dano – Quantum indenizatório deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido – Montante arbitrado pela sentença que se mostra adequado – Redução descabida – Sentença mantida – RECURSO, NESTA PARTE, IMPROVIDO.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.